Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-06.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707779-06.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APOLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP APELADO: LEVI JERONIMO BARBOSA D E S P A C H O Na petição ID 16337212, o causídico que representa a parte apelante requer o adiamento do julgamento por motivo de saúde. Tendo em vista que o pedido foi formulado quando a sessão já estava em andamento, sem comprovação do alegado, bem assim que a parte apelante possui outro causídico devidamente constituído nos autos, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator